Tribunal: STF
Processo: ARE 1599375
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como em razão da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 78).

A agravante, em síntese, defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e argumenta que teria havido ofensa direta aos arts. 6º; 7º, XVIII; 39, § 4º; 37, caput; e 201, II, da Constituição Federal (doc. 79).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional (Leis n. 10.259/2001, 9.099/1995, 13.093/2015 e Resolução n. 341/2015, do Conselho de Justiça Federal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. 

Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 1.584.990 AgR/GO, da relatoria do Min. Edson Fachin, Plenário Virtual, DJe 17/3/2026: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRATURA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GAJU. LEIS 10.259/2001, 13.093/2015 E 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. OFENSA AO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, a decisão proferida na instância de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. 5. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia na inicial da ação que a União pague o período que usufruiu licença maternidade, ocasião em que não recebeu a gratificação de acúmulo de jurisdição (GAJU), instituída pela Lei 13.093/2015. 6. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistradas federais que preencherem alguns requisitos e não a toda a magistratura. Nesse sentido: AO 2546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.12.2022). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido (grifos nossos). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator